Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal) a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal. A apelação defensiva busca a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se o acervo probatório dos autos ampara a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desnecessária a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, com fundamento no art. 226 do CPP, quando não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando o depoimento colhido foi corroborado pelo depoimento da testemunha policial e demais provas dos autos.
5. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.